Tribunal: TJPA
Processo: 0801658-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801658-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº
12944966
. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO, A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 - Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2 - Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3 - Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801658-63.2022.8.14.0301

AGRAVANTE
: MARIA DE JESUS DA SILVA PINHEIRO

A
GRAVADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 13095122) interposto por
MARIA DE JESUS DA SILVA PINHEIRO
, contra o Acórdão de ID n. 12944966, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para afastar o dever do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, de pagar as diferenças monetárias referentes ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Aduz, em suma, que que a gratificação de escolaridade não deve integrar o piso salarial, afinal, a única parcela que deve ser considerada para piso salarial é o vencimento base.

Por fim, requer, seja dado provimento integral ao presente recurso de Agravo Interno, para reformar a r. Decisão monocrática.

No ID n. 11408228,
CONTRARRAZÕES
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O presente agravo não comporta conhecimento.

Como sabido, o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

A propósito, os seguintes julgados do E. Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/06/2023